Tribunal: STF
Processo: HC 226237
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgRg no AREsp n. 2.013.138/DF.



    Sustenta-se, em suma, que: a) a culpabilidade foi desvalorada com base em elementos ínsitos ao tipo penal; b) as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente por motivos genéricos e abstratos; c) demonstrada a inidoneidade na desvaloração das circunstâncias judiciais, não há motivos para fixar regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso; d) a manifestação do paciente, no sentido de confirmar o seu envolvimento no acidente, “foi utilizada para fundamentar a sua condenação”, sendo devido, portanto, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.



    À vista do exposto, requer “seja totalmente concedida a presente ordem de habeas corpus para, determinar a fixação da pena base do paciente no mínimo legal; aplicar ao julgado a atenuante da confissão espontânea; e fixar o regime aberto para cumprimento inicial da pena”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O impetrante não trouxe a estes autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade. De fato, olvidou-se de instruir o feito com o inteiro teor do ato coator, peça essencial para a melhor compreensão da controvérsia.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente